Tribunal: TJSP
Processo: 0014072-48.2010.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos de devedor – ICMS – Atividade preponderante – Locação de equipamento – Alteração de oficio pelo fisco para comércio atacadista – Pagamento a destempo – Encargos moratórios – Cobrança – Impossibilidade:

– O enquadramento da atividade econômica deve ser feito com base na atividade econômica preponderante do contribuinte.

– Inequívoca a preponderância da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos de devedor – ICMS – Atividade preponderante – Locação de equipamento – Alteração de oficio pelo fisco para comércio atacadista – Pagamento a destempo – Encargos moratórios – Cobrança – Impossibilidade:

– O enquadramento da atividade econômica deve ser feito com base na atividade econômica preponderante do contribuinte.

– Inequívoca a preponderância da locação de equipamentos, indevidos encargos moratórios uma vez que o recolhimento do ICMS foi feito dentro do prazo determinado para referido código de atividade.